Tribunal: TJPA
Processo: 0806783-92.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806783-92.2020.8.14.0006

APELANTE: ANTONIA DO SOCORRO MAGALHAES ROMA

APELADO: ADILSON SIMEAO DOS SANTOS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. REVELIA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO ANTES DA AUDIÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Antônia do Socorro Magalhães Roma contra sentença proferida pela 1ª Vara de Família de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a Ação Anulatória, na qual a autora alegava ausência de citação válida e de intimação para comparecimento em audiência no processo n° 0000052-03.2006.8.14.0006, requerendo a desconstituição da sentença transitada em julgado e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve ausência de citação válida e intimação para audiência, conforme alegado pela apelante, caracterizando vícios insanáveis que justificariam a anulação da sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Anulatória (querela nullitatis insanabilis) é cabível em casos de vícios transrescisórios que comprometem a existência do processo, sendo a ausência ou invalidade da citação um exemplo clássico de vício insanável.

No caso, restou comprovado que a apelante constituiu advogado antes da audiência de conciliação, demonstrando que teve ciência do processo e acesso aos autos. Inclusive, houve pedido de redesignação da audiência pela defesa da apelante, evidenciando que a parte tinha plena oportunidade de atuar no processo.

A alegação de ausência de intimação válida para audiência não configura vício insanável, tratando-se de questão relacionada à validade do processo e não à sua existência, não sendo passível de discussão via querela nullitatis.

Considerando que a apelante teve a oportunidade de se manifestar e exercer seu direito de defesa, não há fundamento para anular a sentença transitada em julgado. A sentença de improcedência foi proferida corretamente, observando-se o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A constituição de advogado pela parte antes da audiência e a ciência inequívoca dos atos processuais afastam a alegação de ausência de citação válida e justificam a improcedência da Ação Anulatória.

A alegação de ausência de intimação para audiência trata-se de vício de validade e não de existência, não podendo ser sanada pela querela nullitatis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, 280; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1023875-33.2020.8.26.0405; TJ-SP, AC 1001085-44.2020.8.26.0053; TJ-MG, AC 10000205444532001.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ANTÔNIA DO SOCORRO MAGALHÃES ROMA
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/Pa, que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
, julgou totalmente improcedente o pedido inicial, condenando a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento), suspendendo, entretanto, sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, tendo como ora apelado
ADILSON SIMEÃO DOS SANTOS CHAGAS
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada objetivando a desconstituição da sentença transitada no Processo n° 0000052-03.2006.8.14.0006, bem como de todos os atos decisórios, inclusive, do cumprimento de sentença já em curso, sob o fundamento de que não houve intimação válida para comparecimento em audiência e para apresentação de contestação, naqueles autos.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 16857250), que julgou totalmente improcedente a ação.

Inconformada,
ANTÔNIA DO SOCORRO MAGALHÃES ROMA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 16857251), aduzindo, em síntese, todos os fundamentos trazidos em petição inicial, ressaltando a ausência de citação para apresentação de contestação e intimação para comparecimento em audiência.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença guerreada, julgando procedente a demanda para desconstituir a sentença transitada no Processo n° 0000052-03.2006.8.14.0006, bem como todos os atos decisórios, inclusive, do cumprimento de sentença já em curso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 16857256), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 18362890).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Objetiva a autora, por meio da presente ação anulatória (querela nullitatis), a desconstituição da sentença transitada no Processo n° 0000052-03.2006.8.14.0006, bem como de todos os atos decisórios, inclusive, do cumprimento de sentença já em curso, sob o fundamento de que não houve intimação válida para comparecimento em audiência e para apresentação de contestação, naqueles autos.

Nesse sentido, a ação anulatória, ou ação de querela nullitatis insanabilis, instituto decorrente de construção jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), sendo a ausência ou invalidade do ato citatório o exemplo clássico deste tipo de vício.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). CITAÇÃO. PARTE QUE JÁ NÃO RESIDIA NO IMÓVEL EM QUE SE DEVERIA DAR A CITAÇÃO. NULIDADE INSANÁVEL. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1.-
A ação de querela "nullitatis insanabilis" é remédio destinado ao combate de sentença contaminada por error in procedendo, nominado de vício transrescisório, que torna a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo. 2.- Constitui vício insanável caracterizado pela ausência de pressuposto de existência do processo a falta de regular citação da ré.
(TJ-SP - AC: 10238753320208260405 SP 1023875-33.2020.8.26.0405, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 10/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)

ANULATÓRIA. "QUERELA NULLITATIS INSANABILIS". Alegação de nulidade absoluta de sentença proferida em ação de fornecimento de procedimento cirúrgico a paciente hipossuficiente, idosa, assistida pela Defensoria Pública que não teve sua representação processual regularizada e contra a qual, após trânsito em julgado da sentença, houve interposição de execução para ressarcimento dos valores gastos pela Municipalidade com procedimento cirúrgico realizado por força de tutela de urgência deferida.
A 'querela nullitatis insanabilis' tem seu cabimento restrito à hipótese de ausência dos pressupostos processuais de validade do processo. Caso em que se identifica vício insanável, ante a ausência de regular representação processual da parte e demais particularidades do presente caso concreto. Vício processual capaz de tornar nulo todo o procedimento.
Reconhecimento de prejuízo ao contraditório e ampla defesa. 'Querela nullitatis insanabilis' que deve ser julgada procedente, para anular a r. sentença proferida nos autos nº 1012610-67.2013.8.26.0053. Reforma da r. sentença de improcedência proferida nos presentes autos. Inversão dos ônus sucumbenciais. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10010854420208260053 SP 1001085-44.2020.8.26.0053, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 21/09/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2022)

No que concerne a alegação de ausência de citação válida, a sentença ora vergastada foi cristalina ao demonstrar a regularidade da diligência, inclusive, salientando que a parte foi citada pessoalmente.

Ocorre que, a parte deixou escoar o prazo para apresentar defesa, mesmo estando com advogado devidamente habilitado nos autos. A respeito vejamos trecho da sentença guerreada a fim de elucidar a matéria:

(...) Em 27/08/2008 (ID 31079163 - Pág. 18/19) a Sra. Antônia do Socorro Magalhães da Silva constituiu advogado. Veja, a Sra. Antônia constituiu advogado antes da audiência de conciliação, a qual ocorreu em 14/outubro/2008, isto é, a sua defesa teve acesso aos autos e ficou ciente dos atos processuais.

Tanto é verdade que, em 13/outubro/2008 (ID 31079166 - Pág. 1), a defesa da Sra. Antônia requereu a redesignação da audiência. Sendo que em 18/agosto/2010 o juízo já havia decretado a sua revelia e designado Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21/03/2011 às 10h15min (ID 31079166 - Pág. 13), sendo que a audiência não ocorreu face a ausência da requerida, Sra. Antônia, e por não constar a informação de sua intimação, em que pese estar representada por advogado (...)

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

Recurso inominado. Obrigação de fazer cumulada com restituição de valores. Serviços de contabilidade. Recusa no recebimento da carta de intimação e citação, corretamente endereçada.
Citação válida. Não comparecimento à audiência de conciliação. Não apresentação de contestação no prazo de 15 dias da data da audiência. Revelia. Citação pessoal por hora certa. Contagem apenas dos dias úteis, a partir da efetiva citação e não da juntada aos autos da certidão. Requerida novamente deixou de contestar o feito. Revelia. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei 9.099/95)- Recurso NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10042584720198260462 SP 1004258-47.2019.8.26.0462, Relator: Paulo Fernando Deroma de Mello, Data de Julgamento: 23/08/2021, 4ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CITAÇÃO VÁLIDA APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO -REVELIA - LEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 335, I do CPC/15, o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. 2. Não há que se falar em nulidade de pleno direito de todos os atos praticados após a comunicação extemporânea para comparecimento à audiência de conciliação, quando se constata que não houve prejuízo à ampla defesa e ao contraditório - o qual se renova continuamente no curso do processo. 3.
Ainda que a citação válida tenha ocorrido somente após a designação da audiência de conciliação, correta é a decisão que decretou os efeitos da revelia, posto que esta se deu em razão do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da contestação, de acordo com o art. 335, III do CPC/15
. 4. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000205444532001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/12/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

Já no que tange a alegação de ausência de intimação válida para comparecimento em audiência, imperioso se faz ressaltar, que tal via (querela nullitatis) não se mostra adequada para discutir tal matéria. Isso porque, ausência de intimação para comparecimento em audiência é condição de validade do pronunciamento judicial, e não de existência, este último atacável pela via da ação anulatória.

A respeito, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTOR DO PROCESSO QUE SE PRETENDE ANULAR.
INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE POR INADEQUAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA EM PROCESSO JULGADO
. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Assim, não é manifesta a ilegitimidade passiva do autor da ação cujos atos processuais a parte reputa inválidos. No caso, o eventual acolhimento da pretensão ensejaria a invalidação de atos praticados na ação de separação judicial e/ou de toda a ação, surtindo efeitos direta e imediatamente na esfera jurídica do demandado, e não da pessoa que atuou como seu advogado naquela ação, a despeito de, supostamente, não possuir capacidade postulatória. 2. A capacidade postulatória constitui um pressuposto de validade do processo, e não de existência. Além disso, em face do art. 4º, caput, da Lei n. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, prevalece o entendimento de que a ausência de capacidade postulatória do advogado da parte resulta nulidade relativa dos atos praticados no bojo de processo judicial, pois são passíveis de convalidação.
Logo, a não se revela via adequada para invalidação de processo que teria sido ajuizado e querela nullitatis conduzido por pessoa sem habilitação para advogar. Isso considerando que, quando cabível, situa-se 3. no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade.
Apelação conhecida e não provida. (TJDFT. Acórdão 1210488, 07099165820188070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso).

Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a parte constituiu advogado muito antes da audiência de conciliação, tempo suficiente para que a ora apelante pudesse ir aos autos e manifestar sua irresignação quanto a realização da audiência sem sua intimação, bem como decretação de revelia. Entretanto, como bem asseverado nos autos, a requerida compareceu apenas para pedir redesignação da audiência, sendo que já havia acontecido, sem alegar qualquer prejuízo para sua defesa.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença ora vergastada que julgou a demanda improcedente diante da não ocorrência dos vícios alegados.

É COMO VOTO
.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 08/10/2024